Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0703520-57.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: PATRICIA DA SILVA MENESES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS, DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando as informações prestadas ao ID 15507608, intime-se a Impetrante para que se manifeste acerca da subsistência do seu interesse processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator